Tribunal: TJES
Processo: 0004786-84.2013.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004786-84.2013.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ESTERFESON BARBOSA DA SILVA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. 02 (DOIS) RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INADMISSIBILIDADE DA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Recursos em sentido estrito interpostos em face de sentença que pronunciou os recorrentes pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o art. 14, inciso II, e art. 29,
caput
, todos do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), em razão de terem, com
animus necandi,
desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, cuja execução do crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal em razão de desistência voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de pronúncia baseia-se na comprovação da materialidade e na presença de indícios suficientes de autoria, elementos devidamente demonstrados nos autos por meio de confissão, depoimentos testemunhais e relatórios de investigação.
O segundo recorrente confessou ter desferido os disparos contra a vítima, e o relato de testemunhas reforça que a arma do crime foi fornecida pelo primeiro réu. Além disso, o
modus operandi
demonstra clara intenção homicida, evidenciada pelos disparos efetuados.
Não se verifica a presença de prova inequívoca que descaracterize o dolo homicida ou que confirme a alegada desistência voluntária, sendo necessária a submissão da questão ao Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado no princípio
in dubio pro societate.
A jurisprudência majoritária afirma que, na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas se manifestamente improcedentes, o que não ocorre no presente caso.
As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos probatórios, devendo ser avaliadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 29,
caput
; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada
: TJDF, RSE 07025.04-96.2024.8.07.0010, Rel. Des. Esdras Neves, j. 02/05/2024; TJMG, RSE 0013784-38.2020.8.13.0153, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 11/06/2024; STJ, AgRg no REsp 1.977.510, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de 02 (dois) recursos em sentido estrito interpostos por
ESTERFESON BARBOSA DA SILVA
e por
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA SIMEÃO
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença de fls. 381/388, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana.

De início, cumpre enunciar que a denúncia oferecida em face dos ora recorrentes e de Cherly Nascimento, às fls. 02/03-v, narrou que:

“
(...
) no dia 27 de novembro de 2010, por volta das 22 horas, no interior da residência da vítima situada no Rua Divino Espirito Santo, Bairro Vila Bethânia, Viana/ES, os denunciados, com animus necandi, e acompanhados dos menores Leandro Kil Fernandes (fls. 86) e Thairon Patrick Rodrigues (83), tentaram motar a vítima Hreile Cruz de Souza, vulgo ‘Leãozinho’, causando-lhe as lesões que constam no laudo de fls. 39, somente não se consumando por circunstâncias alheias às suas vontades.

Infere-se que na data dos fotos, os denunciados José Antônio e Cherly, acompanhados dos menores, se dirigiram até a residência da vítima com intenção de matá-la. No local, apurou-se que enquanto CHERLY e os menores permaneceram do lado de fora da residência assegurando a execução do crime, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO arrombou a porta e entrou na casa da vítima, efetuando 5 (cinco) disparos contra a mesma, descarregando suo arma. Segundo ainda se extrai dos autos, o delito não se consumou, pois após os disparos a vítima conseguiu fugir e se dirigir até a casa de sua irma, onde foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital São Lucas.

Conforme apurado, o motivo do crime é torpe, eis que a vítima estava ‘atravessando o movimento’ de venda de drogas dos denunciados dentro do bairro.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados visavam surpreender a vítima ao tentar executá-la dentro de sua residência, sem qualquer diálogo prévio com ela.

O denunciado JOSÉ ANTÔNIO, em sede policial, confessou o crime e declarou que o revólver utilizado para praticar o fato delituoso foi conseguido por intermédio do denunciado ESTERFESON.

Com essa conduta os denunciados José Antônio e Cherly facilitaram a corrupção dos menores Leandro Kil Fernandes e Thairon Patrick Rodrigues ao cometerem com eles o hediondo crime”.

Diante da prática delituosa acima descrita, os recorrentes e Cherly do Nascimento restaram pronunciados em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II e art. 29,
caput,
todos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (José Antônio e Cherly), remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Pois bem. Irresignados com a decisão de pronúncia, ambos os recorrentes pugnaram pela impronúncia, alegando insuficiência de indícios de autoria.

No caso de
ESTERFESON BARBOSA DA SILVA
, a defesa sustenta que não é possível considerar que foram colhidos indícios suficientes de que o recorrente teria participado do crime, especialmente porque “ao observar o depoimento da testemunha colhido na forma audiovisual, como consta em fls. 348, verifica-se que os supostos fatos não foram presenciados por ela”. Além disso, afirma que “a própria vítima do crime, expõe que não tem certeza que o expoente participou do crime em questão, conforme depoimentos de fl. 260”.

Já a defesa de
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA SIMEÃO
, afirma que “o recorrente na esfera judicial confessou ter efetuado os disparos em desfavor da vítima e de fato iniciou a tentativa de matá-la, porém após ter iniciado a execução do delito desistiu voluntariamente e não efetuou mais disparos mesmo possuindo condições de fazê-lo”.

Desse modo, entende que “na desistência voluntária o agente responde apenas pelos atos até então praticados, no presente caso, o réu deve responder apenas pelo delito de lesões corporais”.

Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Relatório de Atendimento ao Local do Crime, de fls. 06/09, dos Laudos Médicos às fls. 14 e 18, e dos Laudos de Lesões Corporais de fls. 42 e 47.

De igual modo, os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos. Em relação a José Antônio de Souza Simeão, este confessou a prática delitiva, admitindo que arrombou a casa da vítima e atirou contra ela, negando apenas que a motivação estivesse relacionada ao tráfico de drogas. Além disso, há indícios suficientes de que a arma do crime foi fornecida por Esterferson Barbosa da Silva.

No ponto, trago à colação excertos do relatório de investigação da Força Tarefa RG nº 30.297 (fls. 67/69), bem como do depoimento do pai da vítima prestado perante a autoridade policial (fl. 95). Confira-se:

“Em cumprimento ao DESPACHO em anexo e com fito de se chegar a autoria/motivação do crime de homicídio tentado, onde figura como vítima o nacional HREILE CRUZ DE SOUZA, ‘LEÃOZINHO’, fato este ocorrido aos 27/11/2010 no Bairro Vila Bethânia, Viana/ES informamos que:

Compulsando os autos verificamos as qualificações dos supostos envolvidos no crime em tela, bem como, suas respectivas declarações, exceto a declaração de ESTERFESON BARBOSA DA SILVA ‘TIRIRICA’. Anexamos a este relatório cópias dos Registros Civis dos supostos envolvidos, sejam eles: JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA SIMEÃO ‘TUTU’; CHERLY NASCIMENTO ‘SHEL’; THAIRON PATRICK RODRIGUES; LEANDRO DIL FERNANDES ‘LÊ’ e ESTERFESON BARBOSA DA SILVA ‘TIRIRICA’. (...).

Em contato com a vítima por meio do referido telefone, nos foi informado sobre os autores e a participação de cada um no crime em tela. Disse-nos que o crime foi a mando de ESTERFESON BARBOSA DA SILVA ‘TIRIRICA’, o qual forneceu as armas utilizadas no feito; que quem efetuou os disparos foi JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA SIMEÃO ‘TUTU’; que ‘TIRIRICA’ e ‘TUTU’ entraram em sua residência, ficando ‘SHEL’ e THAIRON do lado de fora da casa. Indagado sobre a motivação, respondeu que não sabe o porque. Perguntado sobre RAQUEL, informou que reside no Bairro Aribiri, mas não sabe o endereço completo. Na ocasião se comprometeu a comparecer junto a esta Divisão Policial no dia 09/05/2017 às 14h00min para prestar declaração acerca do crime de que fora vítima e fazer o Auto de Reconhecimento Fotográfico dos supostos envolvidos. (...)”.

Depoimento de Renaldo Rosa de Souza, vulgo ‘Leão’
:

“que ratifica o inteiro teor de suas declarações prestadas às fls. 29 dos autos; que o declarante estava no portão de sua casa quando foi rendido por um menino armado; que esse menino armado disse ‘perdeu!perdeu!fica quieto que nóis quer só o seu filho’; que não conseguiu ver o nome dessa pessoa que o rendeu; que enquanto isso, outros meninos entraram pelo muro de trás da residência do declarante, não sabendo precisar quantos eram ao certo; que estava tudo muito escuro, por isso o declarante não conseguiu ver todos os meninos que entraram em sua residência com clareza, com exceção de um, o qual atende pelo nome de JOSÉ ANTÔNIO; que o depoente conhece JOSÉ ANTÔNIO desde pequeno, e por ele estar em um local de maior claridade, pode ver com nitidez ele pulando o muro de sua casa e entrando armado a procura de seu filho HREILE, vulgo ‘Leãozinho’; que o declarante conhece há muito tempo as pessoas de LEANDRO, THAIRON, SHEL e ‘TIRIRICA’; Que por conhecê-los, afirma que reconheceu pela voz, quando as pessoas de THAIRON, SHEL e TIRIRICA falaram e conversaram, gritando entre si, tendo as vozes vinda do exato local onde estavam os meninos que pularam o muro pra o quintal do declarante; que THAIRON, SHEL e TIRIRICA eram amigos de JOSÉ ANTÔNIO; Que depois dos tiros, o depoente viu os meninos correndo, sendo que conseguiu visualizar a pessoa de SHEL, o qual estava conversando conforme citado anteriormente, sair correndo do local do fato; que mostrado ao declarante as fotos constantes às fls. 17 dos autos afirma que RECONHECE COM ABSOLUTA CERTEZA na foto de nº 01 a pessoa de JOSÉ ANTÔNIO, na foto de nº 02 a pessoa de SHEL, na foto de nº 03 a pessoa de THAIRON, na foto de nº 04 a pessoa de LEANDRO e na foto de nº 05 a pessoa de ‘TIRIRICA’; que não se recorda de ter visto ou ouvido a voz da pessoa de LEANDRO no momento do crime; (...).”.

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réu na prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Acerca da aferição do dolo dos acusados, importa consignar que é de competência do Tribunal do Júri, a análise da intenção do agente acusado de tentativa de homicídio, não cabendo ao julgador, na fase de pronúncia, realizar juízo de valor, antecipando a discussão meritória, a não ser que a prova produzida afaste manifestamente o
animus necandi,
o que não ocorre no caso em comento.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. A desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, somente se mostra viável quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do animus necandi, o que não é a hipótese dos autos. A existência de mais de uma versão verossímil ou de dúvida quanto ao dolo do réu reclamam a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para analisar as diferentes versões do fato apresentadas e as provas colhidas. (TJDF; RSE 07025.04-96.2024.8.07.0010; 185.6666; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 02/05/2024; Publ. PJe 16/05/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA QUANTO AO DELITO DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A NARRATIVA DA DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. DECOTE DESTA IMPUTAÇÃO. IMPERIOSIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA OU DESCLASSSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME CONEXO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO. EXAME RELEGADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Não pode o magistrado desvincular-se da narrativa contida na inicial acusatória, sob pena de ofensa ao princípio da correlação. É de competência do Tribunal do Júri a análise da intenção do agente acusado de homicídio, não cabendo ao julgador, na fase de pronúncia, realizar juízo de valor, antecipando a discussão meritória, a não ser que a prova produzida afaste manifestamente o animus necandi. Consoante a Súmula nº 64 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é defeso ao magistrado, na fase de pronúncia, decotar as qualificadoras que não sejam manifestamente improcedentes. Não é cabível a manifestação, em sede de pronúncia, acerca da procedência ou improcedência da imputação relativa ao crime conexo, uma vez que sua análise é relegada ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP. A condenação do vencido ao pagamento das custas decorre de expressa previsão legal (art. 804 do CPP), sendo que eventual impossibilidade de pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. (TJMG; RSE 0013784-38.2020.8.13.0153; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 11/06/2024; DJEMG 12/06/2024).

E não é só. Rememoro ainda que, em regra, vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Sob idêntica perspectiva, descabido também o pleito de desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal.

Isto porque, o artigo 129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121, do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do referido delito é o de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Sendo certo que admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo ser analisado o dolo do agente, demonstrando se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou apenas lesionar a vítima.

Ocorre que, embora seja possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri, não deve operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que esta seja de plano reconhecida.

Nesse sentido:

1. Deve ser mantida a decisão de pronúncia se o acervo probatório demonstra, em sede de juízo provisório, a materialidade e os indícios da autoria do recorrente no crime de homicídio qualificado tentado, já que nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INSUCESSO. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível se inquestionável o suporte fático a ensejá-la. Ausente prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi. (...). (TJGO; RSE 0069776-51.2019.8.09.0178; Maurilândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 03/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 1872).

1. A desclassificação do tipo penal, com o afastamento da competência do tribunal do júri, ante a ausência de
animus necandi
, na fase de pronúncia, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano. Bem assim, a falta de exclusividade de prova no sentido de que houve desistência voluntária impede o seu reconhecimento, cabendo ao Conselho de Sentença a sua apreciação. 2. Recurso não provido. (TJPE; RSE 0000168-85.2022.8.17.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio Cabral Maggi; Julg. 19/09/2022; DJEPE 24/10/2022)

Por oportuno, imperioso destacar que esta egrégio Tribunal de Justiça, vem mantendo o seu entendimento alinhado aos precedentes jurisprudenciais suso transcritos. Confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Firme em tal premissa e transportando tais conceitos para o caso concreto, restou suficientemente demonstrado que o recorrente José Antônio atuou e forma livre e consciente, com manifesta vontade em causar a morte da vítima, haja vista o
modus operandi
empregado com 04 (quatro) disparos de arma de fogo, não fazendo jus o reconhecimento do pedido da defesa quanto a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal, revelando-se totalmente descabida a tese de desistência voluntária.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, nem a desclassificação para o crime de lesão corporal, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Por fim, se faz necessário corroborar as qualificadoras relativas ao
motivo
torpe
, já que o crime foi praticado em razão do controle do tráfico de drogas, “
e
i
s que a v
ítima
estava ‘atravessando o movi
m
en
t
o’ de venda de drog
a
s dos denunci
a
dos dentro do bairro
” e,
ao
recurso
que impossibilitou a defesa
da vítima
, eis que o ofendido foi surpreendido no momento em que estava em sua residência, tendo sido alvejado sem chances de defesa.

Nesse ponto, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise das referidas qualificadoras deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que tais majorantes só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes.

Ou seja, nessa fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Por oportuno, colaciono o uníssono entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte acerca da matéria. Confira-se:

(...). II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto “somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AGRG no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.977.510; Proc. 2021/0393380-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/03/2022; DJE 17/03/2022).

1. A qualificadora contida na denúncia só deve ser excluída na fase de pronúncia quando manifestamente inviável. Tendo ela apoio razoável nas provas trazidas nos autos, competente é o Júri Popular para apreciar se o motivo descrito qualifica ou não o homicídio, face ao princípio do juiz natural. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0019017-88.2018.8.08.0035; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021).

(...). 2. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AGRG no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). (...). E ainda, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes (AGRG no AREsp 1166764/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019); (...). (TJES; RSE 0005302-40.2018.8.08.0047; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, a desclassificação para o crime de lesão corporal ou o decote das qualificadoras em favor dos recorrentes, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submetê-los ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO
PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)